Tribunal: TJBA
Processo: 8027902-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027902-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON JOSE DE SOUZA e outros (18) Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LIMITAÇÃO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. DIREITO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672/SP. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL QUE AFASTA O REGIME GERAL. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A aposentadoria especial dos servidores policiais civis encontra-se regulamentada na Lei Complementar 51/1985, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817/DF, assegurando aos servidores que exercem atividades de natureza estritamente policial a possibilidade de aposentadoria voluntária com proventos integrais mediante o cumprimento de requisitos diferenciados de tempo de contribuição e de exercício na atividade policial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.162.672/SP, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1.019, com acórdão publicado em 25 de outubro de 2023, fixou tese no sentido de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019. 3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deixou claro que a expressão proventos integrais constante da Lei Complementar 51/1985 corresponde à integralidade remuneratória, entendida como a totalidade da última remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e que o artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, possibilitava ao legislador complementar adotar requisitos e critérios diferenciados, expressão ampla o bastante para abarcar regras específicas de cálculo e reajuste de proventos. Se o servidor policial civil tem direito constitucional e legal à aposentadoria com integralidade, correspondente à totalidade de sua remuneração, suas contribuições previdenciárias devem necessariamente incidir sobre essa mesma base de cálculo, ou seja, sobre a integralidade de seus vencimentos, sob pena de violar o princípio da contributividade que rege o sistema previdenciário brasileiro e de inviabilizar o exercício futuro do direito assegurado pela norma especial e pela jurisprudência vinculante. Limitar as contribuições previdenciárias ao teto do Regime Geral de Previdência Social esvaziaria por completo o conteúdo e a eficácia do direito à integralidade reconhecido pela Lei Complementar 51/1985 e referendado pelo Supremo Tribunal Federal, tornando-o letra morta. A Lei Estadual 13.222/2015, que instituiu o Regime de Previdência Complementar no Estado da Bahia, foi editada com fundamento no artigo 40, parágrafo 14, da Constituição Federal para os servidores em geral submetidos ao regime comum de aposentadoria, não podendo alcançar os servidores que se encontram sob regime jurídico diferenciado como os policiais civis amparados pela Lei Complementar 51/1985. 4. O regime especial afasta o regime geral. 5. Os impetrantes ingressaram no serviço público estadual entre os anos de 2016 e 2017, portanto em momento anterior à Emenda Constitucional 103/2019, enquadrando-se no recorte temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019 da repercussão geral, fazendo jus ao regime de aposentadoria especial com integralidade previsto na Lei Complementar 51/1985. 6.Esta própria Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já decidiu no mesmo sentido em casos análogos, havendo inclusive decisão de mérito transitada em julgado reconhecendo o direito à aposentadoria integral nos estritos termos da Lei Complementar 51/1985. 7. Segurança concedida para determinar que o Estado da Bahia proceda aos descontos previdenciários dos impetrantes sobre a totalidade de suas remunerações, garantindo-lhes o direito à futura aposentadoria especial com integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8027902-39.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Ailton José de Souza, Carlos André Rodrigues Reis, Clay Cardoso Andrade, Danilo de Andrade Ribeiro, Ernandes Reis Santos Junior, Fernanda Gabriela Braga Fernandes da Cruz, Fernando Vinicius Sampaio Simas, João Henrique Nunes dos Santos, João Paulo Gomes do Nascimento, Leandro Acacio da Cruz de Jesus, Leyvison Rodrigues da Silva, Lidiane Oliveira Fracari, Ludmila Andrade de Araújo, Luiz do Amaral Neto, Marcelo Costa Amado, Nadson Whesley Muniz Chaves Pelegrini, Paulo Henrique de Oliveira, Shangai Alexandre Ramos Rocha e Thiago Alves Cunha, e como impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .